Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711194-31.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO ARAÚJO DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME. PALAVRA DA VÍTIMA. ART. 181, II, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato bem como do crime de furto, inclusive o dolo, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III – O art. 181, II, do CP prevê hipótese taxativas de exclusão de pena nos crimes patrimoniais cometido entre cônjuges ou parentes, visando a preservação da paz social. Se o relacionamento entre o réu e a vítima já havia sido interrompido três semanas antes dos fatos, não se aplica a escusa absolutória. IV – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. V – Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022). VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, salientando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o acórdão impugnado deixou de apreciar fato imprescindível para a tese defensiva que levaria ao reconhecimento de causa de escusa absolutória; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nesse sentido, vale citar AgInt no REsp 1871638/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/8/2023. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005